Tribunal: TJES
Processo: 5000951-07.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000951-07.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FABIO JUNIOR VILETE DE ASSIS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO D
A DEFESA. MANUTENÇÃO D
A DECISÃO. FALTA DE NATUREZA GRAVE
COMPROVADA
. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.
A conduta do agravado se amoldada aos ditames contidos no artigo 50, V, da Lei de Execuções Penais, que prevê o cometimento de falta grave para o condenado que inobservar os deveres previstos no inciso II, do artigo 39, da Lei de Execução Penal, que, por sua vez, exige como dever do condenado obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva se relacionar.
2.
No caso, o apenado, em cumprimento de pena em regime semiaberto, em razão de condenação por crime de homicídio qualificado tentado em face de sua ex-companheira, no gozo da saída temporária, agiu de forma intimidadora em relação à vítima, dando causa a registro de medida protetiva de urgência em seu desfavor, conduta que decerto implica em reconhecimento de falta grave.
3
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
agravo em execução penal
interpost
o p
or

Fábio Júnior Vilete de Assis
,

em face da
decisão proferida pel
o
Magistrad
o
da 2ª Vara Criminal de
Colatina
(mov.
243
.1)
,
que, em relação à infração disciplinar apurada no PAD nº
86/2022
,
homologou falta grave, regredindo o apenado para o regime fechado.

Em
razões recursais
(mov.
270.2
),
a defesa sustenta que a conduta que ensejou a homologação da falta grave é atípica, além de inexistir provas robustas que comprovem a prática da falta grave por parte do apenado, de modo que requer a absolvição do agravante.

Inicialmente, forçoso resumir os fatos que deram origem ao presente recurso.

Ao que se depreende dos documentos anexados no processo, o agravante foi condenado nos autos da Ação Penal nº 0000644-55.2017.8.08.0031 pela prática do crime de tentativa de homicídio em face da vítima Francisca Clemência Alves da Silva, tendo o réu efetuado disparo de arma de fogo no rosto da ofendida, que não faleceu por circunstâncias alheias à vontade do réu.

Assim
,
consta que o apenado, que estava em cumprimento de pena no regime semiaberto,
em oportunidade que estava no
gozo do
benefício da saída temporária,
i)
passou diversas vezes em frente
à
casa da vítima
encarando-a de forma intimidadora
,
ii)
passou
no banco do
carona em um
veículo
na frente da casa do pai da vítima e ficou encarando a ofendida
e seu pai
de forme
ameaçadora
, e
i
ii
)
uma amiga viu o apenado com uma arma de fogo na cintura próximo a um bar, circunstâncias que levaram a vítima até a
d
elegacia de
p
olícia
para
requerer medidas protetivas contra o agravante,
considerando que
ele
já tentou matá-la
anteriormente
.

Diante do narrado, e, após a instrução do aludido Processo Administrativo Disciplinar, a Comissão Disciplinar concluiu que “
a conduta praticada pel
o
agravad
o atentou e desrespeitou as normas e confiança em que o Estado destinou ao mesmo”,
constitui
ndo

infração disciplinar de natureza grave, contida no artigo 50, V
I
, da Lei nº 7.210/84, com complemento no
s
artigo
s
39, inciso
V
,
e 52, ambos
do mesmo estatuto legal.

Em sequência, o magistrado
a quo
proferiu a decisão objurgada,
homologando a ocorrência de falta grave referente ao PAD nº 86/2022, com fundamento no artigo 50, inciso VI, c/c
artigo
39, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal, com fulcro no artigo 118, inciso I, da mesma lei, de forma que regrediu o apenado para o regime fechado, fazendo com que conste a data da prática da falta grave (06/05/2022) como marco interruptivo para aquisição de futuros benefícios.

Em razão disso, i
nconformad
a,

a defesa
ajuizou o presente agravo de execução, requerendo
a reforma da decisão, a fim de que seja afastada a falta grave homologada.

Assim, demonstrados sinteticamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, forçoso transcrever os artigos em comento, a saber:

Art. 50.
Comete
falta grave
o condenado à pena privativa de liberdade que:

[...] VI – inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

Art. 39.
Constituem deveres do condenado:

[...] II – obediência ao servidor e
respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se
;

Ainda, imperioso ressaltar que o artigo 50, da Portaria nº 332-S, de 02/07/2003, da SEJUS, expressamente, no inciso V
I
, classifica como falta de natureza grave a conduta do preso que
“deixar de prestar obediência ao servidor e
respeito a qualquer pessoa com quem deve se relacionar
”.

Dito isso, da análise dos documentos dispostos nos autos, adianto-me em dizer que coaduno com o entendimento
do magistrado
a quo
, no sentido de que
a conduta d
o
apenad
o
deve ser considerada como falta de natureza grave
,
nos termos da decisão objurgada
.

Isso porque, o depoimento prestado por Francisca Clemência da Silva Alves, que já havia sido vítima de homicídio tentado praticado pelo ora agravante, evidencia que mesmo cumprindo pena por ter tentado ceifar
a
vida
da ofendida
através de um disparo de arma de fogo em seu rosto, o apenado se comportou de forma ameaçadora em relação
a ela
, tendo sido necessária a
aplicação
de medidas protetivas em desfavor
de Fábio Júnior Vilete de Assis
.

Para melhor elucidação dos fatos, v
ejamos
as declarações da ofendida no processo administrativo disciplinar
:

"[...] Que a vítima relata nesta unidade que seu ex-companheiro, Fabio Junior Vilete de Assis, que se encontra preso no presídio de Colatina sobre uma tentativa de homicídio de arma de fogo contra a declarante, que foi condenado no processo 0000644-55.2017.8.08.00031, está atualmente no regime semiaberto, e estava em Mantenópolis no último e passou diversas vezes em frente a casa em que a declarante mora, sendo que ele não tem amigos e nem parentes lá, e nunca teve o hábito de passar naquela rua; Relata que Fabio Junior ao passar pela declarante ficou encarando-a a fim de amedrontá-la, também fica encarando o pai da declarante. A declarante relata ainda que uma amiga dela, que não quer se identificar, viu uma arma na cintura de Fabio Junior, quando ele estava em um bar, no bairro Bela Vista. A declarante relata que deseja medidas protetivas de urgência. Embora não tenha sido ameaçada efetivamente por Fábio, o fato dele ter tentado matá-la, e agora ficar intimidando-a, tem constrangido a declarante, que está com sua liberdade cerceada e pensa até em mudar da cidade, com medo de Fábio. Relata, ainda, que há poucos meses, pediu medida protetiva contra ele, mas tal medida foi negada pelo juiz, mas os fatos persistem e a declarante precisa de uma nova análise (PAD 82/2022 - pág 10 - seq. "211.1)”

A esse respeito, o magistrado
a quo
fundamentou de forma minuciosa sua decisão, sobre a qual consinto em sua integralidade. Confira-se:

“
[...] Desse modo, não pode o apenado, durante período de saída temporária autorizado por este Juízo, que tem como objetivo a reeducação, desenvolvendo a este um melhor senso de responsabilidade para, no futuro, ingressar no regime aberto de cumprimento da pena, cometer atos de violência moral e psicológica contra sua ex-companheira, que, inclusive, ressalta-se, já fora vítima de homicídio na modalidade tentada, por parte do reeducando. A conduta perpetrada pelo sentenciado revela comprometimento sério à execução, frustrando uma das finalidades fundamentais do sistema de execução, identificada como a reinserção social, com o que o Estado, que exerce tal mister, não pode compadecer.

Ainda que não exista ação penal em curso para apuração dos fatos narrados acima, os elementos colhidos na investigação administrativa deixam claro, ao menos, o cometimento de falta disciplinar de natureza grave prevista no artigo, 50, VI, c/c art. 39, II, da Lei de Execução Penal: "inobservar os deveres previstos de obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se".

No caso em comento, entendo que, ainda que fora do âmbito prisional, o sentenciado desrespeitou sua ex-companheira, ao intimidá-la de forma ameaçadora, resultando em uma medida protetiva de urgência em seu desfavor. Dessa forma, não vejo como absolver o reeducando quando existe

clara prova da autoria e da materialidade inerente aos atos praticados com incidência na Lei Maria da Penha.”.

Outrossim, quanto ao argumento defensivo de que a medida protetiva que deu causa à falta grave já foi inclusive arquivada, o que incorreria em atipicidade da conduta supostamente praticada pelo réu, destaco que também não merece prosperar, considerando que os autos de medida protetiva foram arquivados tão somente “
considerando que o presente logrou êxito em sua diligência, qual seja, a aplicação de medidas protetivas de urgência em desfavor do agressor”
de modo que foi pontuado que “
a eficácia da presente medida protetiva deve ser cessada, eis que deferida há mais de 06 (seis) meses, inexistindo nos autos qualquer comunicação de descumprimento por parte do requerido”
.

Em outros termos, o feito foi arquivado exatamente por ter cumprido o fim a que se destinava, quero dizer, a proteção da vítima em razão de atitudes ameaçadoras do apenado, e não pela inexistência do fato ensejador de sua concessão.

A propósito, no mesmo sentido opinou a Procuradoria de Justiça, em seu parecer no id. 462502, do qual destaco o seguinte trecho,
in verbis
:

“
[...] Contudo, tenho que os fatos apurados no referido procedimento disciplinar não deixa dúvida de que a penalidade disciplinar imposta ao agravante se revela adequada e proporcional, sobretudo em razão das particularidades que envolvem o caso – conforme analisadas pela MM. Juíza de 1º grau –, à luz do que estabelece o art. 57, da Lei de Execuções Penais.

Desse modo, não observo qualquer equívoco na r. decisão, vez que a MMª Juíza aplicou a falta grave considerando o conteúdo probatório colhido no PAD n.º 082/2022, o qual apontou que o agravante violou os dispositivos previstos no art. 50, VI, c/c art. 39, II e V, e art. 52, caput, todos da Lei de Execuções Penais.
[...].”.

Do acima exposto, verifica-se que restou perfeitamente individualizada a conduta d
o
agravad
o
, sendo esta amoldada aos ditames contidos no artigo 50, V, da Lei de Execuções Penais, que prevê o cometimento de falta grave para o condenado que inobservar os deveres previstos no inciso II, do artigo 39, da Lei de Execução Penal, que, por sua vez, exige como dever do condenado
obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se.

Ante o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO

e

NEGO
PROVIMENTO
ao presente agravo de execução,
mantendo integralmente a decisão objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.